Tribunal: STF
Processo: Rcl 47248
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NA ADPF 387/PI. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por São Paulo Transporte S/A (SPTrans) e pelo Município de São Paulo, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, no art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2243556-78.2016.8.26.0000, em que negada a submissão da primeira reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório, em contrariedade ao que decidido na ADPF 387/PI.
    2. Narram os reclamantes cuidar-se, na origem, de cumprimento de sentença apresentado pela Via Norte Transportes Urbanos Ltda. contra a reclamante SPTrans para receber encargos moratórios por atraso em pagamentos referentes a contratos administrativos de prestação de serviço de transporte coletivo.
    O Juízo de primeiro grau indeferiu pedido penhora on line da quantia incontroversa na conta gestão da SPTrans, foi interposto agravo de instrumento pela Via Norte Transportes Urbanos Ltda., ao qual, em sede de embargos de declaração, dado provimento (ato reclamado), para deferir o pedido de bloqueio de valores pelo sistema BacenJud.
    3. Alegam que o patrimônio da SPTrans – sociedade de economia mista pertencente ao Município de São Paulo – está totalmente afeto ao gerenciamento, fiscalização e planejamento do serviço de transporte coletivo da Capital, bem como à prestação de serviços socioassistenciais, como o transporte de usuários de cadeiras de rodas para tratamentos médicos, além de disponibilizar a concessão do benefício de isenção tarifária no transporte coletivo municipal.
    4. Informam que a SPTrans possui como única e exclusiva fonte de receitas os recursos oriundos do orçamento do Município de São Paulo, presta serviço público essencial em regime não concorrencial e não distribui lucros aos seus acionistas, nos termos do seu Estatuto Social, de modo que deve ter o mesmo tratamento dispensado às Fazendas Públicas, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 387.
    5. Apontam já reconhecido e consolidado pela jurisprudência desta Corte Superior o direito pleiteado, tendo em vista a condição de prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial, que não visa à obtenção de lucro.
    6. Requerem, em medida liminar, a suspensão do ato reclamado. No mérito, pugnam a procedência da reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2243556-78.2016.8.26.0000, bem como determinar que a execução movida nos autos do cumprimento de sentença nº 0430346-75.1998.8.26.0053, em trâmite na 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, observe o regime de pagamento por precatório.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada na ADPF 387/PI.
    3. Esta Suprema Corte possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.
    4. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu não sujeita a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas. Na referida ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.
    5. A seu turno, ao julgamento da ADPF 387/PI, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, relator Ministro Gilmar Mendes, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628/DF, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios.
    6. O ato reclamado – acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –, ao dar provimento ao agravo de instrumento nº 2243556-78.2016.8.26.0000, reafirmou a não sujeição da São Paulo Transporte S/A ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Constituição às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, ressaltando já submetida a questão ao Órgão Reclamado anteriormente. Reproduzo excerto do voto do Relator, Desembargador Marcelo L Theodósio:
    “Conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, acolhendo-os em seu mérito. 
    Com razão a embargante quanto à alegação de que, havendo coisa julgada determinando a penhora das contas da SPTrans, não se mostra possível a rediscussão da questão. 
    Com efeito, extrai-se do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento de n 2086168-15.2016.8.26.0000, por esta Colenda 11ª Câmara de Direito Público, em 09 de agosto de 2016: 
    De fato, a executada SPTrans é pessoa jurídica de direito privado na qualidade de prestadora de serviço público, mas há possibilidade, ao menos em tese, da penhora de seus bens. A reserva a ser feita se refere aos bens afetados ao serviço público. O princípio da continuidade do serviço público é fundamento constitucional bastante a impedir a constrição e satisfação do crédito dos bens que de modo inequívoco conferem estrutura física à regular prestação do serviço. Afora esta imediata e incontrastável relação, há perfeita possibilidade de penhora de bens. 
    Nestes termos, é penhorável a “conta gestão“ (ou “conta SPTrans”), uma vez que os valores desta conta não se comprovam irremediavelmente vinculados ao serviço público. 
    Nesse sentido, adota-se como razão de decidir os fundamentos esposados no julgamento do Agravo de Instrumento n 9020212-74.2009.8.26.0000, por esta Colenda 11ª de Direito Público deste Tribunal, de relatoria da Des. MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES, j. em 29.03.2010, que assim restou consignado no v. Acórdão: 
    “O numerário existente na CONTA SISTEMA destina-se ao pagamento do valor líquido da remuneração às concessionárias e permissionárias que operam no sistema, já descontada a arrecadação em dinheiro feita na catraca. Como bem defendido pela Municipalidade (fls. 196) nos embargos de terceiro, a conta sistema aludida no parágrafo único do artigo 39 da lei destina-se a concentrar o montante arrecadado quando da operação no sistema de transporte público pelas concessionárias e permissionárias, mais o dinheiro transferido por esta embargante a título de subsídio, para que, depois de auferido o valor devido a cada uma dessas operadoras, sejam a elas depositados os seus créditos, não pertencendo, assim, tais valores, a São Paulo Transporte S.A., o que impede sua penhora. Realmente, analisando, que o dinheiro existente na CONTA SISTEMA é dirigido para o gerenciamento, planejamento e fiscalização do transporte coletivo no município, por interpretação teleológica ao artigo 649, IX, do CPC, que dispõe serem impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, toda evidência sugere ser esta conta impenhorável, exame que, de fato, será feito pelo juízo a quo, por ocasião dos embargos de terceiro. Assim, esclarecendo-se que em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe adentrar no efetivo mérito da ação, por ora, mantém-se o efeito para determinar a continuidade da execução, somente impedindo a penhora da CONTA SISTEMA DA SPTRANS”. 
    Por fim, quanto à decisão monocrática do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal RICARDO LEWANDOWSKI proferida na Suspensão de Liminar n 918, para que as contas sistema e contas gestão da São Paulo Transporte S/A não sejam bloqueadas/penhoradas, tem-se que não vincula este Tribunal, nos termos da Lei n 8.437/92, bem como, a suspensão deferida pelo Presidente vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. No mais, interpretando o § 6 da referida lei, verifica-se que não há hierarquia entre a suspensão e o agravo de instrumento.
    A propósito, enunciam os artigos 502 e 508 do Novo CPC: 
    Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 
    Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 
    A respeito da questão, prelecionam Theotônio Negrão e outros: 
    A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material considerada a finalidade prática que o informa absorve, necessariamente, 'tanto as questões que foram discutidas como as que poderiam ser' (LIEBMAN), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo ('tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat'). (STF 2ª T., MS 31.412 AgRg, Min. Celso de Mello, j. 29.10.13, DJ 18.11.13). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47ª edição, 2016, p. 541). 
    Como até então não há que se falar em aplicação do regime de precatórios à execução contra a SPTrans, fica mantido o disposto no v. acórdão acima transcrito a respeito da questão, que concluiu ser possível a penhora de seus bens, desde que não afetados ao serviço público. 
    Para fins de prequestionamento, consigne-se estar o julgado em consonância com os dispositivos constitucionais e legais mencionados nos embargos. 
    Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos, para dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, a fim de deferir o pedido de bloqueio de valores pelo sistema BacenJud, sem que haja necessidade de aguardar decisão definitiva do Colendo STF acerca do regime jurídico aplicável.”
    7. Na hipótese vertente, conforme se depreende do trecho transcrito da decisão reclamada bem como dos documentos acostados, a questão atinente à submissão da SPTrans ao regime de precatórios, a despeito de ter sido renovada ao exame do agravo de instrumento nº 2243556-78.2016.8.26.0000, já estava preclusa.
    Nos autos do primeiro agravo de instrumento, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o desproveu, para declarar que apenas os valores depositados na conta sistema são impenhoráveis.
    Contra essa decisão não foi interposto qualquer recurso extraordinário e trânsito em julgado se consumou em 14.9.2016.
    Esse o quadro, o Juízo de primeiro grau suspendeu os autos do cumprimento provisório de sentença e indeferiu o pedido de penhora via BacenJud, assentando a necessidade de posição definitiva deste Supremo Tribunal Federal. Interposto segundo agravo de instrumento, o TJSP, em sede de embargos de declaração, como visto, a ele deu provimento – já que consignada anteriormente a impenhorabilidade absoluta apenas dos valores depositados na conta sistema –, para deferir o pedido de bloqueio de valores pelo sistema BacenJud, mantido, portanto, o cumprimento de sentença pelo regime de direito privado, tendo em vista anterior decisão quanto ao tema já transitada em julgado.
    Nesse contexto, operada a imutabilidade do decisum que refuta a submissão da reclamante SPTrans ao regime de precatórios.
    Não por outro motivo, consignado na decisão reclamada, com base na doutrina, que [a] norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações.
    8. Como se vê, a pretensão dos reclamantes está voltada a desconstituir provimento jurisdicional transitado em julgado, o que não se coaduna com o escopo da reclamação.
    Portanto, a pretensão deduzida neste feito encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    9. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; DJe 25.02.2016); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.7.2015).
    10. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    11. Retifique a Secretaria Judiciária a autuação processual, para que figure como autor desta reclamação o Município de São Paulo, dela excluindo o Estado de São Paulo.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora